Tribunal: TJDFT
Processo: 0003471-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003471-47.2017.8.07.0005 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: M GOMES SOUSA - ME, GILMAR DA CRUZ OLIVEIRA DESPACHO Intime-se SEARA ALIMENTOS LTDA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 21029532, na qual o recorrido ratifica todas as cláusulas do termo de acordo proposto no ID 20965564, postulando o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024